Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716511-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OKX SERVICOS DIGITAIS LTDA AGRAVADO: FLAVIO MARCILIO DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por OKX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum cível no 0707132-64.2025.8.07.0020 proposta por FLÁVIO MARCILIO DO AMARAL em desfavor da agravante, deferiu o arresto da quantia de R$ 698.682,70, nos seguintes termos (ID 231517164, dos autos originais): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o arresto da quantia de R$ 698.682,70 em desfavor da Ré. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 71216387), afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, conforme prevê o art. 300 do CPC. Informa que não aborda seus clientes em plataforma de namoro, apenas por meio da plataforma digital. Menciona que as carteiras indicadas pela suposta namorada do agravante não pertencem à agravante, mas à corretora Kucoin. Verbera que não participou do suposto golpe aplicado ao agravante. Aduz que o juízo de origem deferiu a liminar esgotando o objeto do processo, sem, contudo, observar o contraditório. Menciona que os valores transferidos pelo agravado foram destinados a outra corretora de criptomoedas (Kucoin), que não tem nenhuma relação com a agravante. Informa que são empresas concorrentes, atuantes no mesmo ramo. Defende que não pode ser obrigada a arcar com o golpe aplicado por terceiros. Informa que é empresa global de excelente reputação, que está presente em mais de 180 países. Informa que, conforme consta no boletim de ocorrência, o agravante foi orientado a transformar os reais em criptomoedas na plataforma da agravante OKX, e depois transferir as criptomoedas para a plataforma TRust. Aduz que as criptomedas foram transferidas para a plataforma TRust, o que indica não haver responsabilidade da agravante. Informa que, posteriormente, o agravado transferiu as criptomoedas para o site web3app.org. Defende, assim, que a documentação juntada pelo agravante comprova que a agravante não concorreu e nem participou do suposto golpe. Aduz que, após a abertura da conta, todas as transações são realizadas pelo próprio usuário, com o uso de senha pessoal e intransferível. Assevera que o agravante transferiu seus ativos para um terceiro desconhecido, com uso da sua senha. Assevera que o golpe foi praticado por terceiro, sem a participação do agravante. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O despacho de ID 71294730 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido em dobro. É o relatório. Passo a decidir. Vistos em substituição legal. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravado/autor afirma que, mediante indicação de uma suposta namorada, fez contrato de investimento com o réu. Menciona que, após finalizar o prazo contratual, o agravado/autor tentou sacar os valores, contudo foi negada a devolução por parte do réu e das corretoras parceiras que realizaram as transações. Alegou a existência de fraude. O autor requereu o bloqueio do valor investido, no importe de R$ 698.682,70, visando garantir o recebimento do reembolso dos valores aportados. O caso dos autos configura arresto cautelar, que constitui medida idônea para assegurar o direito, quando demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 e 301, ambos do CPC. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor comprovou os diversos depósitos realizados em favor do agravante/réu (ID 231503592 ao ID 231505646, na origem). Há, portanto, prova quanto à entabulação do negócio jurídico. Restou provado, ainda, que o pedido de resgate do agravante foi indeferido, uma vez que lhe foi exigido o depósito de outros valores para resgatar a quantia lá existente, conforme documento de ID 231503594, na origem. De fato, o pedido de indeferimento de resgate foi emitido pela empresa KuCoin. Contudo, o agravado/autor afirma que há relação de parceria entre as empresas, sendo que o contrato foi firmado consigo. Por outro lado, a agravante/ré afirma que a KuCoin é uma empresa concorrente. Menciona, ainda, que os valores investidos pelo agravado/autor teriam sido transferidos com senha pessoal para outra empresa. Entretanto, verifico que não foram juntados, nos autos, documentos que comprovam a transferência das criptomoedas adquiridas pelo autor à empresa agravante/ré para terceira pessoa. Trata-se de documento simples e de fácil acesso que poderia ter sido anexado pela agravante para demonstrar que os valores, que estão sendo reivindicados pelo agravante, já haviam sido transferidos para outra corretora de criptomoedas, utilizando a senha pessoal do cliente. Por outro lado, há prova de que o agravante adquiriu os criptomoedas através da plataforma da agravante, conforme transferências bancárias anexadas nos autos de origem. Além disso, há alegação de que existe relação de parceria entre as empresas, a qual deverá ser apreciada após a instrução processual. O fato é que o processo está em fase embrionária, sendo que a quantia total já foi arrestada, através da consulta ao sistema Sisbajud, conforme documento de ID 232908780. Assim, a questão precisa ser analisada com maior profundidade, após o contraditório. Nesse ponto, deve-se observar que, conforme informado pela agravante, trata-se de uma empresa de grande porte, com funcionamento em 180 países, sendo que não restou demonstrada a urgência nem o prejuízo causado à recorrente em manter o bloqueio até o julgamento do recurso pelo colegiado. Desse modo, a questão pode aguardar o contraditório e julgamento do recurso pelo colegiado. Logo, por ora, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para, caso queira, responder ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora